Tribunal: TJDFT
Processo: 0735052-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AUTARQUIA MUNICIPAL. POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. LEI 12.153/2009.
1. A Lei n.12.153/2009, em seu art. 2°, dispõe que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública será definida por dois parâmetros, quais sejam: o valor da causa e a matéria. Além dos referidos critérios, a competência também é definida em razão da pessoa, haja vista que o art. 5o, II, da referdia Lei n. 12.153/2009 estabelece quem pode figurar no pólo passivo no Juizado Especial Fazendário.
2. Figurando, assim, no pólo passivo da demanda entidade autárquica integrante da administração pública, deve ser observada a competência absoluta dos juizados especiais fazendários existentes no Distrito Federal (Lei n. 12.153/2009).
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.